Tribunal: STF
Processo: RE 1297606
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto por Arcelormittal Brasil S.A contra acórdão da 5ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE INDEFINITIVIDADE DO DIREITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL A 6 ANOS. ART. 95 DA LEI 8.981/95, COM A ALTERAÇÃO DA LEI 9.065/95. 1 - Trata-se de apelação em que se pretende que seja acolhido seu pleito de imprescritibilidade do direito de compensar prejuízos, sem observância da limitação temporal de 6 (seis) anos ditada no art. 95 da Lei 8.981/95, para o que faz, inclusive, considerações sobre o conceito de lucro e renda, sobre o princípio da isonomia, tendo em conta, neste último caso, que as empresas participantes de Programas BEFIEX não teriam sofrido a limitação temporal citada. 2 - Sem razão a parte autora, pois, na sistemática do CTN, compete à lei a definição do momento de consumação do fato gerador dos tributos (CTN, art. 116 c/c o art. 144, § 2°), estando, pois, o elemento temporal da incidência tributária sujeito à estrita legalidade, de forma que, por esse contexto normativo, a comunicação de resultados entre períodos diferentes requer expressa autorização legislativa, não demandando, entretanto, nos termos das --normas gerais de direito tributário, observância aos Princípios da Anterioridade e da Irretroatividade Impositiva. (TRF1 - Numeração Única: 0066236-03.1999.4.01.0000 AMS 1999.01.00.075065-3 / MG - SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA) - 08/04/2002 DJ P. 123). 3 - Nessa esteira é que a legislação acerca da compensação de prejuízos apenas traçou regras para o procedimento da compensação, o que não se confunde com sua vedação. 4 - É de ver que o disposto nos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95 apenas disciplinou de forma diversa o direito à compensação dos prejuízos verificados. Se a modificação não extirpou o direito à compensação, mas simplesmente o disciplinou de outra forma, é evidente que essa singela limitação não pode, por uma questão de lógica jurídica, ter modificado a natureza jurídica do fato gerador do imposto de renda (art. 43 do CTN) e a natureza jurídica de sua base de cálculo (art. 44 do CTN), que continuam, insofismavelmente, como eram anteriormente, de forma que não há falar em violação aos artigos citados e aos 105 e 110 do CTN. 5 - Como bem assinalado pelo juiz sentenciante, "se a legislação permite que a autora compense seus prejuízos de um determinado ano com os lucros auferidos nos seis anos seguintes, e se não o fez nesse período, prescreveu o seu direito. Não fosse assim, empresas que tiveram prejuízos décadas atrás poderiam compensá-los sempre que a empresa tiver lucro. Por isso, a limitação temporal imposta pelo art. 95 da Lei 8.981/95", introduzida pela Lei 9.065/95. 6 - Conquanto se refira à limitação de 30% de compensação, serve também para o presente caso o seguinte posicionamento: ‘Com o advento da Lei n.° 8.981/95, alterou-se a forma de apuração do imposto de renda, limitando-se a dedução dos prejuízos fiscais em, no máximo, 30% (trinta por cento), conforme seu art. 42. 5. As alterações introduzidas pelas Leis n.°s 8.981/95 e 9.065/95 não extinguiram a possibilidade de dedução, mas apenas a limitaram quantitativamente, introduzindo a nova legislação, portanto, apenas modificações na forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. 6. Referidas alterações são legalmente válidas e a limitação imposta não padece de vícios de inconstitucionalidade. 7. O fato gerador do tributo continua sendo a aquisição de lucro, porém para a apuração do mesmo devem ser observadas as regras de dedução vigentes durante o período base em que o mesmo está sendo apurado. 8. Precedentes: STJ, 1.a Turma (...)”. 
    O recorrente alega contrariedade aos artigos 145, §1º; 150, II e IV; 153 III, da Constituição Federal.
    Sustenta, em suma, que é devida a compensação plena dos prejuízos apurados e não compensados nos últimos 5 anos, com a correção monetária integral e sem limitação temporal.
    Aduz, ainda, que o disposto no artigo 95 da Lei 8.981/95, perfaz agressão aos artigos 153, III da CF/88 e aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, do não confisco e da isonomia. 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Como decidido pelo Tribunal de origem, aplica-se à limitações temporal imposta pelo art. 95 da Lei nº 8.981/95, no que se refere à compensação de prejuízos fiscais autorizada no referido dispositivo legal, a mesma orientação já firmada por este Supremo Tribunal Federal em relação a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos fiscais do IRPJ (arts. 42, 58, Lei 8.981/1995) e da técnica de compensação das bases negativas da CSLL (art. 15 e 16, Lei 9.065/1995), no sentido de que as limitações impostas na legislação não contrariam os princípios constitucionais do Sistema Tributário Nacional. Nesse sentido:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”. (RE 591340, Tribunal Pleno, Min. Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, DJe 03/02/2020).
    “Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Contribuição Social sobre o Lucro. Períodos-base anteriores a 1995. Prejuízos fiscais. Compensação. Lei nº 8.981/95, arts. 42 e 58. 1. No RE nº 344.944/PR, que envolvia discussão acerca do direito ao abatimento dos prejuízos fiscais do IRPJ acumulados em exercícios anteriores, na forma do art. 42 da Lei nº 8.981/95, o Tribunal assentou que a lei em discussão não incidia sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência e que os prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não caracterizavam fato gerador do tributo, constituindo benefício fiscal, consistente em deduções autorizadas por lei, a qual pode ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento. 2. No julgamento do RE nº 545.308/SP, o Tribunal, apreciando o art. 58 da Lei nº 8.981/95, que limita a compensação das bases negativas da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) ao percentual de trinta por cento, reafirmou o entendimento do RE nº 344.944/SP e concluiu pela constitucionalidade da limitação. 3. Não conhecimento do recurso extraordinário na parte relativa à anterioridade nonagesimal. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento quanto à parte restante”. (RE 244293, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 30/10/2014).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de acórdão proferido na vigência do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente